Tribunal: TJDFT
Processo: 0744260-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIAS PUBLICADAS EM REDES SOCIAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO. LIMITES. RETIRADA DAS NOTÍCIAS. DANO MORAL. VALORAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. JUROS LEGAIS. DUAS APELAÇÕES PROVIDAS E TRÊS DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais ajuizada com o escopo de obter a remoção de matérias publicadas na internet a respeito do autor, condenação das rés à retratação em publicações de mesmo alcance, além da compensação por danos morais.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés à exclusão das matérias e, solidariamente, algumas delas ao pagamento de compensação por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora legais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em julgar: em preliminar, (i) nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa sob alegação de que não foram examinadas teses defensivas e de ausência de fundamentação. No mérito, julgar: (ii) a (in)existência de conduta ilícita das rés; (iii) a responsabilidade solidária da ré UOL; (iv) a ocorrência de danos morais compensáveis; (v) a valoração dos danos morais e (vi) o índice de correção monetária.
III – Razões de decidir
4. A fundamentação sucinta e em sentido contrário ao pretendido pela ré não caracteriza a nulidade do art. 93, inc. IX, da CF e do art. 11, caput, do CPC, contudo, a não apreciação de tese defensiva apta a influir no julgamento caracteriza a nulidade do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC. Acolhida, em parte, a preliminar de ausência de fundamentação da r. sentença. O processo não retornará ao Primeiro Grau, pois está em condições de continuidade de julgamento, art. 1.013, § 3o, inc. IV, do CPC.
5. A liberdade de imprensa encontra limites estabelecidos pela CF, art. 220, § 1o, de tal sorte que o veículo de comunicação não possui autorização legal para atuar de forma absoluta, devendo respeitar, dentre outros direitos protegidos, a honra, a dignidade e a imagem das pessoas, sob pena de reparação do dano decorrente da violação, art. 5o, inc. X, da CF. A liberdade de expressão é a regra, devendo ser limitada excepcionalmente e apenas quando seu exercício abusivo causar lesão aos direitos individuais de terceiros, como, por exemplo, à vida privada e à intimidade.
6. A matéria veiculada por uma das rés e replicada por outras duas fez evidente juízo de valor e atribuição de culpa ao autor por meio da utilização de termos como “falso investidor” e “golpista”, em redação tendenciosa, o que justifica a sua remoção dos sítios eletrônicos. Quanto ao segundo texto, utilizado por outras quatro rés, a abordagem do redator não se valeu de expressões dotadas de valoração e responsabilização do autor e, por reiteradas vezes, utilizou termos que deixavam claras o estado de investigação dos fatos narrados, descaracterizando a conduta ilícita.
7. A empresa que ao mesmo tempo é provedora de aplicações e provedora de conteúdos, quando publica matéria em seu site, pratica atuação direta de publicidade, portanto, inaplicável ao caso o disposto no art. 19 da Lei no 12.965/2014.
8. Enquanto a primeira matéria tem evidente caráter depreciativo do autor, e, diante do seu elevado alcance, clara aptidão para prejudicar a atuação profissional do demandante, com consequente prejuízo à honra do autor e a ocorrência de danos morais compensáveis, a segunda respeitou os limites do direito à informação e não produziu danos à esfera extrapatrimonial do autor.
9. A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela sentença.
10. O índice de correção monetária aplicável às perdas e danos deve ser o IPCA ou o que vier a substituí-lo, art. 389, parágrafo único, do CC. Já os juros, devem observar a taxa legal correspondente à Selic, deduzido o IPCA, art. 389, § 1o, do CC.
IV – Dispositivo
11. Recurso conhecido. Duas apelações provida e três desprovidas.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5a, X; 93, IX; 220, § 1o. CC/2002, arts. 389, parágrafo único; 406, §1o, e 944. CPC/2015, arts. 11, caput; 489, § 1o, IV; 1.013, § 3o, IV. Lei n. 12.965/2014, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: ADPF no 130/STF. STJ, REsp 1652588/SP, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 26/9/2017; AgRg no REsp 1452630/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, Data de Julgamento: 10/5/2016; AgRg no AREsp 662068/RJ, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, Data de Julgamento: 19/5/2015; REsp 747474/RJ, Relator Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP), Quarta Turma, Data de Julgamento: 2/3/2010; REsp 582047/RS, Terceira Turma, Relator Min. Massami Uyeda, Data de Julgamento: 17/2/2009.